Tribunal: STF
Processo: ARE 1449672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu pela possibilidade de instituição, pelo Estado do Rio de Janeiro, de taxa para o custeio do serviço de combate e prevenção à incêndios.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, da CF. Sustenta, em essência, que “A taxa de incêndio cobrada pela Estado do Rio de Janeiro, então, não se enquadra no requisito de especificidade, porque não pode ser destacado em unidade autônoma pela própria natureza do serviço prestado voltado à incolumidade geral das pessoas envolvidas ou que possam ser atingidas por incêndio. Tampouco, pode tal serviço ser utilizado de maneira separada, porque ainda que um incêndio possa atingir apenas um bem da vida individual, ele tem potencialidade de atingir outros de terceiros, bem como a própria incolumidade de terceiros envolvidos na situação”. 



    3. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.029, Rel. Min. Edson Fachin, na qual irá se discutir acerca do descumprimento de preceito fundamental por parte do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, com alterações do Decreto-Lei 403, de 28.12.1978, e das Leis 3.347, de 29.12.1999, e 7.175, de 28.12.2015, do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856, de 29.12.1980, e 23.695, de 6.11.1997, do Estado do Rio de Janeiro. As normas disciplinam a cobrança de taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios e de expedição de certidões.



    4. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 1.029, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator